Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PEDIASUIT/THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. As teses jurídicas desenvolvidas pelo recorrente – no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui ou limita tratamentos e/ou medicamentos que são imprescindíveis para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, prescritos por profissionais médicos; bem como o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS –, se ajustam ao entendimento jurisprudencial sobre o tema nesta Corte de Justiça, preenchendo, portanto, o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso.
3. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.
4. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.